Tribunal: TJMT
Processo: 1029118-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029118-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), THAIS SILVA FISTAROL - CPF: 046.706.961-14 (EMBARGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), THIAGO GRANDO - CPF: 014.868.541-25 (EMBARGANTE), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

THIAGO GRANDO
opõe embargos de declaração (ID no 209558153), objetivando sanar suposta omissão e contradição, que estariam maculando o acórdão constante no ID no208196675, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que, por unanimidade, proveu o recurso para que seja determinada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, devendo ser apurada em liquidação por arbitramento, na forma dos artigos 815 e 816 e seguintes, do CPC/15, bem como determinar a inscrição do nome do agravado em cadastros de inadimplentes, por intermédio do SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/15.

Em suma, sustenta que o v. acórdão foi omisso, uma vez que deixou de analisar sobre pontos alegados nas contrarrazoes ao agravo de instrumento, quais sejam:
(i) o reconhecimento pela exequente/agravante de que não houve a negociação do imóvel comercial; (ii) o reconhecimento pela exequente/agravante de que não transferiu o imóvel para o nome do executado/agravado; (iii) a inovação da exequente/agravante no agravo de instrumento, ao alegar fato não contido no contrato, nem na inicial da execução, qual seja, obrigação de fazer consistente no fornecimento de mão-de-obra, de projetos, materiais e tudo o mais necessários para a edificação de 03 (três) barracões, com 1.000 m2, cada um; (iv) a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos somente é cabível quando verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, o que não é o caso.”

Aduz que o v. acórdão é contraditório, eis que
“há a afirmação por esse Colegiado de que a exequente/agravante cumpriu integralmente a obrigação, entregando o imóvel comercial ao executado/agravado transferindo-o para o seu nome, cuja fundamentação para tal conclusão se deu com base no Cartão CNPJ e Alteração Contratual”
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando os vícios apontados, o que ensejará o consequente desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 211015654, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação do embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ele compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que

proveu o recurso para que seja determinada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, devendo ser apurada em liquidação por arbitramento, na forma dos artigos 815 e 816 e seguintes, do CPC/15, bem como determinar a inscrição do nome do agravado em cadastros de inadimplentes, por intermédio do SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/15.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

No caso, denota-se que a exequente/embargada transferiu a empresa na forma como prevê a lei, isto é, alterando o quadro societário na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, logo, o executado/embargante se tornou o legítimo proprietário do CNPJ.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“
V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
THAIS SILVA FISTAROL
ajuizou a Execução de Obrigação de Fazer no 1000262-11.2023.8.11.0109 em face de
THIAGO GRANADO
, alegando, em suma, que era proprietária de um prédio no qual funcionava um estabelecimento comercial composto por outras salas comerciais, localizado na cidade de Confresa/MT, denominado Shopping Variedades.

Sustentou que foi procurada pelo executado, o qual possuía interesse em adquirir seu imóvel comercial, incluindo mercadorias neles existentes (estoque completo, móveis, insumos e utensílios), prosseguindo com a atividade comercial.

Descreveu que após tratativas e negociação, as partes celebraram um negócio jurídico, formalizado mediante o “Instrumento Particular de Compra e Venda de Mercadorias Comerciais e Ponto Comercial”, onde restou acordado o seguinte:

1.

A exequente entregaria o imóvel comercial ao executado, juntamente com estoque, móveis, utensílios e insumos, todos na forma como se encontravam na oportunidade da celebração do contrato, a fim de este assumisse a atividade empresarial;

2.

Em contrapartida, o executado se obrigou a construir 03 (três) barracões de até 1.000 m2 (mil metros quadrados) cada, em favor da exequente nas datas acordadas no contrato, devendo ser construídos na cidade de Marcelândia ou Sinop.

Aduziu que a obrigação de fazer assumida pelo executado tinha por vencimento as datas: o primeiro barracão em 30/04/2016, o segundo em 30/04/2017 e o terceiro em 30/04/2018. Firmado o contrato, a exequente cumpriu integralmente sua parte da obrigação, entregando o imóvel comercial ao executado e transferindo-o para o seu nome, conforme se comprova por meio de cartão de CNPJ acostado aos autos.

Afirmou que o executado tomou posse do imóvel comercial, deu início à atividade empresarial, mas não cumpriu sua obrigação, não dando início à construção dos barracões, terraplanagem etc., não justificou o atraso, tampouco apresentou qualquer projeto para edificação, estando absolutamente inadimplente até os dias atuais.

Com essas considerações, pugnou o exequente pelo cumprimento da obrigação de fazer, consistente em construir 03 (três) barracões de até 1.000 m2 (mil metros quadrados), no prazo de 15 (quinze) dias, ou outro prazo a critério do juízo.

Foi determinada a citação do executado para, no prazo de 30 (trinta) dias, cumprir a obrigação constante da cláusula 02 do contrato, sob pena de conversão em ação de perdas e danos.

Citado, o executado apresentou Embargos à Execução distribuído sob o no 1000262-11.2023.8.11.0109, alegando a incompetência do Juízo, prescrição quinquenal e inexigibilidade do título ou da obrigação.

Em análise aos embargos, reconheceu-se a incompetência do juízo e determinou-se a remessa de ambos os processos para a Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

A exequente requereu a conversão da execução de obrigação de fazer em perdas e danos, bem como seja o nome do executado inserido em cadastro de inadimplentes, por intermédio do SERSAJUD.

Ao decidir, o i. juiz Dr. Daniel de Souza Campos indeferiu o pedido de conversão da execução de obrigação de fazer em perdas e danos, conforme já relatado.

Pois bem
.

Com efeito, conforme dispõe o CPC/15, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Além disso, a legislação processual, em que pese tenha outorgado ao credor a opção pela conversão da obrigação em perdas e danos, determina que, primeiramente, seja realizada a citação/intimação do devedor para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.

Nesse sentido, somente se o devedor não satisfizer a obrigação no prazo designado é que passa a ser lícito ao credor requer a satisfação da obrigação à custa do devedor ou perdas e danos, hipótese em que converterá em indenização, senão vejamos:

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

“Art. 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.”

“Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.”

In casu, verifica-se que o executado deveria construir 03 (três) barracões de até 1.000 m2 (mil metros quadrados) cada, em favor da exequente/agravante nas seguintes datas: o primeiro barracão em 30/04/2016, o segundo em 30/04/2017 e o terceiro em 30/04/2018, conforme acordado entre as partes no “Instrumento de Particular de Compra e Venda de Mercadorias Comerciais e Ponto Comercial” anexado no ID no 115206319. Confira:

De sua parte, a exequente/agravante cumpriu integralmente a obrigação, entregando o imóvel comercial ao executado/agravado e transferindo-o para o seu nome, conforme se comprova por meio de cartão de CNPJ (ID no 115206326) e Alteração Contratual (ID no 115206324). Confira:

Contudo, mesmo intimado para cumprir a obrigação de fazer no prazo assinalado pelo juízo a quo, o devedor não o fez, deixando transcorrer o prazo, tornando-se viável a conversão em perdas e danos.

Ademais, denota-se que há muito o executado deixou de cumprir o acordado no contrato com a exequente/agravante.

Assim, a conversão em perdas e danos privilegia os princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo executivo, tendo como objetivo compensar financeiramente os prejuízos suportados pela parte credora.

Diante das circunstâncias do caso, conclui-se que a conversão em perdas e danos é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PERDAS E DANOS - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. - Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por culpa da autora e, com fulcro no artigo 499 do CPC, a conversão em perdas e danos é a medida que se impõe.” (TJ-MG - AI: 10000180390247002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 1 – Fase de cumprimento de sentença. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais e na obrigação de fazer, consistente na quitação do financiamento estudantil. 2 – Inércia da executada em cumprir a obrigação de fazer. Conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 816, do CPC. 3 – Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20769845920218260000 SP 2076984-59.2021.8.26.0000 , Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 26/05/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021)

Por outro lado, não há se falar em prejuízo dos Embargos à Execução no 1000573-02.2023.8.11.0109, uma vez que não foram recebidos com efeitos suspensivos.

No que tange à possibilidade de inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, verifica-se que tal assertiva não foi analisada pelo juízo singular, razão pela qual passo analisá-la.

Com efeito, o art. 782, § 3o, do CPC/15 permite que, a requerimento da parte, o juiz determine a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, in verbis:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(..)

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”

No caso, cabível a inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, mormente em virtude do descumprimento da obrigação evidenciada pela resistência imotivada, bem como aos embaraços criados pelo agravado para cumprir sua obrigação contratada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSAO EXISTENTE – INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERASJUD – POSSIBIBILIDADE – ART. 782, § 3o, DO CPC – EMBARGOS PARCIALMENTO ACOLHIDO. A inscrição do nome do devedor a requerimento da parte, pode ser deferida pelo juiz, com base no artigo 783, § 3o do CPC. A ação de execução de título extrajudicial tramita desde 2014, as partes foram citadas em 15/12/2014, conforme certidão do cartório (id.n. 59359064-pág.42 – autos de origem) malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome da devedores e cuidando-se de execução de título extrajudicial, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 782, § 3o, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

(TJ-MT - AI: 10106261520228110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para que seja determinada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, devendo esta ser apurada em liquidação por arbitramento, na forma dos artigos 815 e 816 e seguintes, do CPC/15, bem como determinar a inscrição do nome do agravado em cadastros de inadimplentes, por intermédio do SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/15.

É como voto.”- (ID no 208196675)

In casu,
não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação do embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. [...] 4. Agravo interno não provido.”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente. 3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024